Tribunal: TJMT
Processo: 1012325-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012325-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (AGRAVANTE), OSMAR CIRINO DE ALMEIDA - CPF: 602.886.049-20 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício a imobiliária. Localização de bens. Cooperação processual. Limites da
lgpd
. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à imobiliária para apuração da titularidade de imóvel possivelmente vinculado ao executado, no contexto de execução de título extrajudicial ajuizada em 2015. A parte exequente alegou esgotamento das diligências convencionais para localização de bens penhoráveis e impossibilidade de acesso direto à informação pretendida por força da LGPD, sendo necessária a intervenção judicial.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, esgotadas as diligências ordinárias para localização patrimonial, é admissível a expedição de ofício judicial à imobiliária para obtenção de informações sobre possível vínculo contratual entre o executado e o imóvel apontado.

III.
Razões de decidir

3
.
A LGPD (Lei n
.
13.709/2018), em seu art. 7o, VI, admite o tratamento de dados pessoais sem consentimento, quando necessário ao exercício regular de direitos em processo judicial, legitimando a intervenção judicial para requisição de informações protegidas.

4
.
Os
arts
. 139, IV, e 772, III, do CPC autorizam o juiz a determinar que terceiros prestem informações relevantes para a execução, especialmente quando esgotadas as medidas convencionais.

5
.
A jurisprudência reconhece que a requisição judicial de dados sigilosos, inclusive a terceiros estranhos à lide, é cabível quando necessária à efetividade da execução e proporcional ao objetivo perseguido.

6
.
No caso, houve exaustiva tentativa de localização de bens via sistemas oficiais e diligências privadas, restando como alternativa viável a obtenção judicial da informação sobre o imóvel indicado, cujo acesso está limitado por sigilo legal.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Recurso provido para

reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício à imobiliária indicada, a fim de que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se o imóvel situado na Rua Braz Claro Anjos, n. 1969, bairro Vitória Régia, Sinop/MT, pertence ou está vinculado contratualmente ao executado.

Tese de julgamento
:

1
. “
É legítima a expedição de ofício judicial a terceiros para fornecimento de informações sobre bens do devedor quando frustradas as diligências usuais de localização patrimonial
”
.
2. “
A Lei Geral de Proteção de Dados não impede o fornecimento judicial de informações necessárias à efetividade da execução, desde que respeitados os limites do processo e o princípio da
proporcionalidade
”
.
3. “
O juiz pode determinar a colaboração de terceiros, nos termos do art. 772, III, do CPC, para impulsionar a execução e evitar sua frustração por ausência de bens localizados
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IV; 772, III; 797. LGPD (Lei n
.
13.709/2018), art. 7o, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2160971/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 24.09.2024; TJMT, AI 1029728-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29.01.2025; TJRJ, AI 0094541-83.2024.8.19.0000, Rel. Des. Paulo
Wunder
de Alencar, j. 18.03.2025; TJSP, AI 2089687-17.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI

contra
decisão proferida pelo MM. Dr.
Cleber
Luis
Zeferino de Paula
, Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sinop
,
nos autos da ação de exe
cução de título extrajudicial n. 0007134-31.2015.8.11.0015
, movida em desfavor de
OSMAR CIRINO DE ALMEIDA,
que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Imobiliária Dias.

Sustenta o agravante, em suma, que a decisão agravada viola os princípios da efetividade e da cooperação processual, ao negar a prática de diligência mínima por parte do juízo, a qual poderia conduzir à localização de bens penhoráveis, especialmente diante do esgotamento das tentativas ordinárias de localização patrimonial, via sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e CEI/
Anoreg
.

Aduz que a consulta à plataforma CEI/Anoreg não identificou imóveis registrados em nome do executado, mas que diligências privadas indicaram ser ele possuidor ou titular de direitos sobre o imóvel situado na Rua Braz Claro Anjos, n
.
1969, bairro Vitória Régia, Sinop/MT.

Assevera que, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a imobiliária não pode fornecer tais informações diretamente à parte exequente, razão pela qual a intervenção judicial, por meio de ofício, mostra-se indispensável à efetividade da execução.

Salienta que a manutenção da negativa judicial representa verdadeira denegação de justiça, sobretudo quando a própria decisão agravada sinaliza a possibilidade de extinção do feito por ausência de bens penhoráveis.

Com essas considerações, pugnou pela concessão de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), com o deferimento liminar da medida,
para evitar o perecimento do direito diante da iminente extinção da execução
. No mérito, pleiteia o provimento do recurso,
para reformar a decisão recorrida
e determina
r
a expedição de ofício à Imobiliária Dias,
com o objetivo de informar
se o imóvel acima indicado pertence ou está vinculado ao
agravado
.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 281478873).

A liminar vindicada
foi por mim
in
deferida (ID

281646447
).

Sem contrarrazões, tendo em vista que o agravado não constituiu advogado no feito de origem e não foi encontrado pessoalmente em diligência realizada nesta instância (ID 288687874).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que, em janeiro de 2015, a
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI
ajuizou
ação de execução de título extrajudicial
contra
OSMAR CIRINO DE ALMEIDA
, visando à cobrança de crédito representado por notas promissórias no valor inicial de R$ 3.614,39 (três mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e nove centavos) (ID 62804105, pp. 07-09
, na origem
).

O executado
, ora agravado,
foi devidamente citado em 26/09/2015 (ID 62804105, p. 39
, na origem
), mas permaneceu inerte, deixando de efetuar o pagamento, apresentar embargos ou requerer parcelamento (ID 62804105, p. 40
, na origem
).

Durante diligências privadas, o exequente identificou possível vinculação do executado com o imóvel localizado na Rua Braz Claro Anjos, n. 1969, Res. Vitória Régia, Sinop/MT, endereço inclusive utilizado pelo próprio devedor para entrega dos materiais de const
r
ução que originaram o crédito executado.

À vista disso,
a
exequente realizou diversas tentativas para localizar bens do executado, como penhora online via
B
acenjud
, c
onsultas aos sistemas
Renajud

e CEI/
Anoreg
e
d
iligências particulares.

Durante as diligências
privadas
, alegou ter identificado um possível imóvel em nome do executado, localizado na Rua Braz Claro Anjos, n
.
1969, Res. Vitória Régia, Sinop/MT
,
sendo este, inclusive, o endereço declarado pelo próprio
e
xecutado para entrega dos materiais de construção que
geraram a dívida em questão
.

Diante disso, requereu a expedição de ofício à Dias Assessoria Imobiliária
Eireli
, loteadora do bairro, para apuração da titularidade do imóvel (ID 102227514
, na origem
). O pedido, porém, foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sob o argumento de que cabe ao exequente diligenciar diretamente junto ao Cartório de Registro de Imóveis (ID 127561733
, na origem
).

Em nova petição (ID 128484581
, na origem
), o exequente esclareceu que já havia consultado a base do Registro de Imóveis via CEI ANOREG, sem êxito, e que as imobiliárias não fornecem informações contratuais a particulares por força da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sendo imprescindível a requisição judicial.

No entanto, ainda assim, o Juízo manteve o indeferimento, reiterando que a responsabilidade pela busca de bens é do exequente e advertindo para a possibilidade de
extinção do processo por inexistência de bens penhoráveis em nome do devedor
.

In
verbis
:

“
Vistos etc.

1. Indefiro o pedido reiterado de ID. 128484581 e mantenho a decisão de ID. 127561733, por seus próprios termos.

2.Intime-se a exequente para que requeira o que entender devido, eis que, reitero, o processo executivo tramita desde
2015 sem nenhuma efetividade até o momento, sob pena de extinção sem julgamento de mérito, pela inexistência de bens em nome do devedor.

[...]
”
(ID
187968061
, na origem)
.

C
inge-se a controvérsia recursal
à possibilidade de intervenção judicial para obtenção de informação acerca de titularidade de imóvel, após frustradas as tentativas ordinárias de localização patrimonial.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim,
sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida
, sem permitir a discussão do
mérito da causa
ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso comporta provimento. Vejamos.

Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução deve ser processada no interesse do exequente, princípio que orienta toda a condução do procedimento executivo. Embora o dispositivo não imponha de forma expressa ao credor o dever de indicar bens penhoráveis,
essa
responsabilidade decorre logicamente de sua posição ativa no processo, exigindo-lhe conduta diligente na identificação do patrimônio do devedor.

Todavia,
tal
obrigação encontra limites objetivos, sobretudo quando a localização de ativos exige o acesso a informaç
ões protegidas por sigilo legal,
como aquelas reguladas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018).

Nessas hipóteses,
a intervenção judicial se torna
imprescindível para assegurar a efetividade da tutela executiva, compatibilizando o interesse do credor com a observância das garantias legais à privacidade e à proteção de dados.

C
omo cediço, o
Código de Processo Civil de 2015 consagrou os princípios da cooperação, da efetividade e da razoável duração do processo, exigindo uma atuação ativa e colaborativa do Estado-juiz na concretizaçã
o da tutela jurisdicional.

Nessa perspectiva
, o
Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o dever de colaboração de terceiros (art. 772, III, do CPC), aliado aos poderes de direção processual do juiz (art. 139, IV, do CPC), autoriza expressamente a requisição de dados quando esgotadas as diligências convencionais.
Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS TÍPICAS. [...]
4
.
As normas de direção processual e dever de colaboração de terceiros com o juízo da execução
(
arts
. 139, IV, e 772, III, do CPC)
permitem ao exequente/credor os instrumentos necessários na árdua tarefa de localização de valores ou bens passíveis de penhora na satisfação de seu crédito quando as medidas ordinárias de constrição patrimonial se esgotam
. Precedente. [...]
”
(STJ -
REsp
: 21609
71 SP 2024/0283659-6, Rel.
Ministra Nancy
Andrighi
,
d
ata de
j
ulgamento: 24/09/2024, T3 - Terceira Turma,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
27/09/2024
– grifo nosso
)
.

Nesse
mesmo
sentido,
este Egrégio Tribunal
tem reconhecido a possibilidade de o magistrado determinar, com fundamento no art. 772, III, do Código de Processo Civil, que terceiros estranhos à lide prestem informações relevantes à localização de bens do devedor, como forma de impulsionar a atividade executiva e evitar que a tutela jurisdicional se torne
inócua
.
Veja-se
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– NOTÍCIA DE POSSÍVEIS BENS EM NOME DO EXECUTADO MENCIONADA EM OUTRA LIDE – INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE PARA QUE TRAGA AOS AUTOS AS INFORMAÇÕES DECLARADAS – POSSIBILIDADE –
ART. 772
,
III
,
DO CPC
–
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO
–
ART. 6o DO CPC/15
–
PRIORIZAÇÃO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E CELERIDADE DO PROCESSO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O juiz pode em qualquer momento determinar a terceiro que forneça dados e documentos relacionados ao objeto da execução, nos termos do
art. 772
,
III
,
do CPC/15
.

No caso,
verifica-se que a utilização da providência prevista no artigo de lei supramencionado
(
requisitando informações a terceiros relacionados ao objeto da execução
)
é medida de rigor
,
isso porque
,
conforme o art. 797 do CPC
,
a execução realiza-se no interesse do credor
.
Logo
,
a intimação requerida
se mostra útil e pertinente no caso
,
sendo certo que a diligência prestigia o princípio da cooperação previsto no art
.
6o do CPC/15
,
bem como da máxima utilidade da execução e da duração razoável do processo
”

(
TJMT,
N.U 1029728-52.2024.8.11.0000,
Rel. Antônia Siqueira Gonç
alves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 29/01/2025,
p
ublicado no DJE 31/01/2025
– grifo nosso
)
.

No caso concreto, c
onforme documentado nos autos,
a agravante
empreendeu reiteradas tentativas de localização de bens do devedor: houve bloqueio ínfimo via
Bacenjud
(
ID 62804105, pp. 61 e 62, na origem)
, ausência de veículos no
Renajud

(ID 62804105, p. 63, na origem)
e inexistência de registros em nome do executado na plataforma CEI/Anoreg
(ID
128484583
, na origem)
.

No entanto, p
osteriormente
,
diligências privadas realizadas indicaram que o devedor reside ou possui vínculos com o imóvel
localizado na Rua Braz Claro Anjos, n. 1969, Res. Vitória Régia, Sinop/MT
,
endereço
utilizado para entrega dos materia
is objeto do crédito exequendo.

Destaca-se que, d
iante da negativa do
Juízo
a quo
, o agravante esclareceu que as i
nformações pretendidas não poderiam
ser
obtidas por via extrajudicial, em razão das restrições impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sendo indispensável ordem judicial
(ID
128484581, na origem
)
.

Com efeito, a LGPD (Lei 13.709/2018), em seu art
igo
7o, VI, excepciona a regra geral de consentimento prévio e autoriza o tratamento de dados pessoais quando necessário para o exercício regular de direitos em processo judicial.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A PLATAFORMAS DIGITAIS PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
Nos termos do art. 772
,
III
,
do CPC
,
cabe ao juiz determinar que terceiros forneçam informações essenciais ao cumprimento da execução
. Aplicação da Súmula no 47 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que assegura ao credor o direito de requerer ofícios a órgãos públicos e privados para localização de devedores e bens penhoráveis. 4.
A expedição dos ofícios se justifica pela necessidade de garantir a efetividade da execução e evitar a prescrição intercorrente
, conforme o art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC. 5.
A Lei Geral de
Proteçâo
de Dados
(Lei no 13.709/2018)
não impede a requisição judicial de informações quando necessária ao exercício regular de direitos em processo judicial
, nos termos do
art. 7o
,
VI
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "
É possível a expedição de ofícios a plataformas digitais para obtenção de informações sobre os executados
,
visando à efetividade da execução e à localização de bens penhoráveis
,
não havendo afronta à Lei Geral de
Proteçâo
de
Dados
.

[...]
”

(TJRJ –
Agravo
d
e Instrumento 0094541832024
8190000 2024002138805, Rel. Des
. Paulo
Wunder

d
e Alencar,
d
ata de
j
ulgamento: 18/03/2025,
Décima Oitava Câ
mara
d
e Direito Privado,
d
ata de
p
ublicação: 25/03/2025
– grifo nosso
)
.

Essa exceção se aplica perfeitamente à hipótese dos autos, pois a obtenção da informação sobre titularidade do imóvel junto à
imobiliária visa exclusivamente viabilizar eventual constrição patrimonial no contexto de execução judicial regular.

Assim,
considerando
que houve esgotamento das diligências ordinárias, existe indício concreto de localização de bem, há impossibilidade de acesso extrajudicial (as informações estão
sob sigilo
leg
al da LGPD) e a medida se mostra
proporcional (a requisição visa apenas confirmar titularidade/vinculação contratual, sem ex
posição desnecessária de dados), o
indeferimento da diligência pleiteada
se
revela manifestamente contrário ao princípio da efetividade da execução,
além de transferir

ao
agravante
responsabilidade que, dada a natureza sigilosa da informação, ultrapassa
sua esfera de atuação legítima.

A propósito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Expedição de ofícios a empresas terceiras para fins de obtenção de endereços da parte executada
.
Diligências anteriores já realizadas através dos sistemas conveniados
. Ausência de óbice ao deferimento do pedido.
Inviabilidade da parte conseguir tais informações de empresas terceiras pelas vias administrativas
.
Medida que se mostra adequada ao caso
,
sendo necessária intervenção do Judiciário para obtenção das informações
. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO
”. (TJSP – Agravo de Instrumento
208968717
20248260000, São Paulo, Rel.
Rodolfo Cesar Milano,
d
ata de
j
ulgamento: 27/08/2024, 25a Câmara de Direito Privado,
j
ata de
p
ublicação: 27/08/2024
– grifo nosso
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação monitória (cheque) convertido
o mandado inicial em mandado executivo - Decisão
indeferiu expedição de ofícios às empresas
IFOOD, RAPPI, UBER BRASIL e 99POP
visando obter informações sobre cadastros da devedora agravada como prestadora de serviços em referidas empresas e a existência de recebíveis
, para eventual penhora de créditos da devedora agravada –
Tentativas frustradas de localização de bens em nome da devedora agravada
, em ação monitória proposta no ano de 2017 –
Pesquisa que não pode ser empreendida sem a intervenção do Poder Judiciário
–
Informações protegidas pelo sigilo
,
impossibilitando o acesso pelo agravante credor
– Recurso
provido
” (TJSP – Agravo de Instrumento
23415
61-91.2023.8.26.0000 São Paulo, Rel.
Francisco
Giaquinto
,
d
ata de
j
ulgamento: 26/02/2024, 13a Câmara de Direito Privado,
d
ata de
p
ublicação: 26/02/2024
– grifo nosso
).

Portanto
,
à vista

d
os fatos apresentados,
d
a exaustão das diligências tradicionais,
d
a impossibilidade jurídica de acesso às informações pretendidas sem intervenção judicial e
d
os princípios da cooperação e da efetividade da execução,
impõe-se a reforma da decisão agravada
,
com determinação para que se oficie à empresa
Dias Assessoria Imobiliária
Eireli
, a fim de fornecer os dados requeridos
.

Diante do exposto,
conheço e
DOU
PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
interposto por
Comércio
d
e Materiais
p
ara Construção Guarapari
Eireli
,
para
reformar a decisão recorrida e determinar a expedição de ofício à empresa
Dias Assessoria Imobiliária
Eireli
, a fim de que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se o imóvel situado na Rua Braz Claro Anjos, n. 1969, bairro Vitória Régia, Sinop/MT, pertence ou está vinculado contratualmente ao executado
, ora agravado,

Osmar Cirino
d
e Almeida
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025